Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-91.2018.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001638-91.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENA DAS CHAGAS PANUCCI (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), SIRLENA DAS CHAGAS PANUCCI - CPF: 848.996.381-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SIRLENA DAS CHAGAS PANUCCI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1638-91.2018.811.0087 , movida em desfavor de Centrais Elétricas do Pará - CELPA,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID 65342464, a apelante alega que usufruiu dos serviços prestados pela apelada no ano de 2016, gerando um débito no valor de R$542,08 (quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), sobre o qual a restou inadimplente, sendo incluído seu nome nos órgãos restritivos de crédito SPC/SERASA em 25.08.2016.

Afirma que promoveu a quitação integral do débito, por meio de boleto bancário, já no valor de R$3.675,98 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), na data de 26/09/2017.

Passados algum tempo da quitação do débito junto à Ré\Apelada, foi surpreendida pela notícia de que seu nome ainda se encontrava no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito por suposto débito com a fornecedora de energia requerida. Tal notícia lhe causou imenso sofrimento e angústia, pois precisava realizar compras no comércio local utilizando do crediário, porém, foi negada sua intenção de compra por conta da negativação do seu nome, o que a expôs a situação vexatória.

Requer, então, a indenização moral em desfavor pelo ato ilícito da Empresa Ré.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 65342467.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Analisando o acervo probatório verifico que a autora\apelante confessa na exordial a inadimplência no pagamento da fatura com vencimento 25.08.2016, e também o pagamento do débito referente a aludida fatura em 26.09.2017 (id.’s 65341997 e 65341998), que supostamente não gerou a retirada do nome da autora dos órgãos restritivos de crédito.

Porém, analisando detidamente o conteúdo probatório acarreado aos autos pela fornecedora de energia requerida, mais precisamente (id.’s 65341997 e 65341998) que o nome da requerente foi devidamente baixado do órgão restritivo de crédito, ocorrendo o pagamento do débito em 26.09.2017 e a baixa em 28.09.2017, caindo por terra as alegações iniciais da autora\apelante acerca da manutenção indevida do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, tanto que sequer impugnou a defesa contestatória ofertada pela requerida\pelada.

Nesse contexto, tenho que a ré prestou o serviço solicitado pela Consumidora, inexistindo a falha na prestação do serviço que originou o débito em agosto/2016 no nome da requerente e, por consequência, a inclusão devida do nome desta no Serviço de Proteção ao Crédito, configurando o exercício regular do direito da requerida, inexistindo a exposição vexatória alardeada pela autora por conta da omissão imputada à ré, portanto, insuscetível de indenização.

Desse modo, tem-se que a reclamada provou a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato impeditivo de direito perseguido pela autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

É cediço que aplica-se a hipótese a inversão do ônus da prova amparada pela lei consumerista, contudo, a parte autora, ora recorrente, não pode se isentar do seu ônus processual, conforme determina o art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova mínima de suas alegações, por exemplo o fato de que o CHIP recebido teria permanecido lacrado desde a realização do dito “pré-contrato”, o que não ocorreu.

Dessa forma, se existia o débito na data da inscrição a legitimar o ato praticado pela recorrida, a conduta constitui exercício regular de direito, pois consubstanciada em motivação lícita.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão do Magistrado
a quo
não merece qualquer reparo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Fica mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020